Tribunal: TJMT
Processo: 0005627-96.2011.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005627-96.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AMARILDO DA SILVA CHAVES - CPF: 880.684.711-20 (APELADO), ELOI LUIZ SGANZERLA - CPF: 949.368.389-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO
– CCB – PRAZO TRIENAL –
NULA A CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSÁRIO – RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES
– DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DO CREDOR –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
DEVIDAMENTE
INTIMADAS AS PARTES – PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO –

SENTENÇA ANULADA - RECURSO
DES
PROVIDO.

Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu).

Cumprida a intimação do credor para manifestar acerca da prescrição, restou
garanti
do
o exercício pleno e efetivo do contraditório
,
assegura
ndo-se
, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admiss
ã
o
d
e Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
d
o M
T

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso

que
extinguiu
a
Ação
de
Execução

ajuizada em face de
Amarildo
d
a Silva Chaves
e

Eloi
Luiz Sganzerla
,

que julgou,
extinto o processo,
com resolução de mérito
, reconhecendo a
ocorrência
de
prescrição.
Por conseguinte, condenou a exequente/apelante
ao pagamento das custas e taxas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro
u
em 10% do valor atribuído a causa
.

Em suas razões recursais
a Cooperativa
apelante
sustenta,
resumidamente, a ausência de negligência capaz de ensejar o reconhecimento de prescrição.

Ressalta que durante a pandemia ocorreu demora expressiva no cumprimento dos atos e diligências no processo, bem ainda, foi necessária a digitalização dos autos, cujo procedimento provocou paralisação.

Refuta a incidência de prescrição intercorrente sob o argumento de que não houve inércia.

Pondera que não ocorreu a devida intimação prévia para promover o andamento do feito e manifestar quanto à prescrição.

Sustenta que não houve desídia, tendo mantido conduta diligente e consistente na tentativa de satisfazer o crédito.

Alega a morosidade do Judiciário.

Pede
seja a anulação d
a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito
.

C
ontrarrazões
apresentadas pela Defensoria, na figura de Curador Especial, id 207981229, em que pede, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução, movida pela apelante em face dos apelados, fundada
na Cédula de Crédito Bancário sob nº A90230877-7, nos termos da Lei n. 10.931/2004, emitida em 26/05/2009, no valor de R$ 21.000,00.

Na exordial, pugna a Cooperativa credora pelo
recebimento d
o crédito, no montante
de R$ 44.200,30.

Os executados foram citados por edital.

Pela decisão proferida no id 207981222 foi declara nula a citação editalícia.
Bem ainda, a referida decisão intimou as partes para manifestarem quanto à prescrição.

A sentença proferida no id 207981224,
julgou, extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição

Pois bem.

Reside a insatisfação d
a Cooperativa
apelante no
suposto
reconhecimento indevido da prescrição
.

E, para tanto, argui, em síntese, que não ocorreu inércia, desídia de sua parte, tendo mantido
conduta diligente e consistente na tentativa de satisfazer o crédito
, bem como, que a prescrição foi declarada
sem intimação prévia, ferindo o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa
.

Tão somente a
fim de contextualizar,
a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando
não
efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp

298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

Primeiramente,
acerca d
a
alegação de
ausência de
intimação prévia do credor para manifestar-se quanto à prescrição
, tem-se que não
merece
prosperar.

Com efeito, a parte credora foi devidamente intimada para manifestar quanto à prescrição, conforme decisão de id 207981224.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

3. Agravo interno improvido
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.841.417/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

Desta maneira, foi oportunizado o exercício
pleno e efetivo do contraditório pelas partes,
assegurando-se
aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

Nesses termos, verifico que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram observados pelo juízo de origem.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

No que concerne à prescrição do título, verifica-se que efetivamente ocorreu a prescrição, uma vez que a citação por edital dos executados
foi declarada nula, conforme
decisão proferida no id 207981222
.

Diante disso, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal

e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que
ocorreu
a prescrição do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário sob
nº
A90230877-7
, o que fulmina a pretensão executória.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do período de 03 (três) anos a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu), senão vejamos o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I-
Por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Apenas para registro, seguem precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido
”
. (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.219doCPC, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora
deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido
”
. (
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAULARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 22/10/2013, DJe04/12/2013).

Nesse contexto, o título exequendo está acobertado pela prescrição, razão pela qual
não merece
acolhida o pleito recursal
da Cooperativa credora.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Em que pese os argumentos da apelante, não se verifica da tramitação dos autos, demora atribuível à falha do serviço judiciário.

Com efeito, nota-se que a ação foi ajuizada em 2011, portanto, muito antes da pandemia, argumento utilizado pela Cooperativa.

Bem ainda, possível apurar que o Juízo procedeu os comandos judiciais a tempo e modo oportuno, não havendo falha ou retardamento imputáveis ao Judiciário.

Sabe-se que n
ão pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar,

repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim,
não merece reforma a sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência
de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2015).

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC/2015 - INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE SEGURO PROAGRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS. Há que se reconhecer a necessidade de extinção do feito contra os fiadores requeridos, pela ausência de pressuposto de processual de validade do processo, quando a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação válida, embora intimada para tanto.

No caso da extinção com base no disposto no art. 485, IV, do CPC/2015, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte.

Não comporta acolhimento o pedido de alteração do cronograma de pagamento (alongamento ou prorrogação da dívida) ou de recebimento de seguro PROAGRO se a parte não comprova minimamente o preenchimento dos requisitos para o primeiro e nem a contratação do segundo
”
.

(N.U 1000175-84.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no
DJE
28/03/2024)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NULA A CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSÁRIO – RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM VERBAS SUCUMBENCIAIS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu).

Na hipótese de reconhecimento da prescrição do título, em ação executiva,
não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição
”
.

(N.U 1022286-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
publicado
no DJE 17/02/2024)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024